Tribunal: TJSP
Processo: 2233868-58.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Reexame de acórdão em face de orientação pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 827996/PR, com repercussão geral – Alteração do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, para adequá-lo ao entendimento pacificado do Tema 1.011 – Reforma da decisão agravada para determinar a intimação da CEF nos autos principais, para, querendo, ingressar na lide, o

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Reexame de acórdão em face de orientação pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 827996/PR, com repercussão geral – Alteração do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, para adequá-lo ao entendimento pacificado do Tema 1.011 – Reforma da decisão agravada para determinar a intimação da CEF nos autos principais, para, querendo, ingressar na lide, o que, em caso positivo, determinará deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Alteração do acórdão proferido, para o fim de dar provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000001936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233868-58.2017.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS, são agravados PAULO ROBERTO SANCHES e
WANDERLEY FORTUNATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram o acórdão
proferido, para o fim de dar provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233868-58.2017.8.26.0000 - Voto no 38.051
2
Agravo de Instrumento no 2233868-58.2017.8.26.0000 – Marília
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravados: Paulo Roberto Sanches e outros
Juiz Prolator: Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
TJSP (Voto no 38.051)
Agravo de Instrumento.
Reexame de acórdão em face de orientação pacificada
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no
827996/PR, com repercussão geral
Alteração do
acórdão proferido por esta Colenda Câmara, para
adequá-lo ao entendimento pacificado do Tema 1.011

Reforma da decisão agravada para determinar a
intimação da CEF nos autos principais, para, querendo,
ingressar na lide, o que, em caso positivo, determinará
deslocamento da competência para a Justiça Federal.
Alteração do acórdão proferido, para o fim de dar
provimento em parte ao recurso de agravo de
instrumento.
1. Trata-se de reexame de acórdão proferido por esta
Colenda Câmara em face de sobrestamento do processamento de recurso
especial interposto pela Companhia Excelsior de Seguros, que postula a
integração da Caixa Econômica Federal CEF em ação que envolve contrato
de seguro de habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da
Habilitação.
É o relatório.
2. Impõe-se alteração do julgado, por força da orientação já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233868-58.2017.8.26.0000 - Voto no 38.051
3
pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.011).
Transcreve-se, por oportuno, a ementa do V. Acórdão
proferido por esta Colenda Câmara:
“Agravo de Instrumento.
Seguro habitacional - Decisão saneadora do feito - Decisão
que afastou hipótese de prescrição, indeferiu o ingresso da
União e da Caixa Econômica Federal no feito, com
deslocamento de competência para a Justiça Federal, e
indeferiu a intervenção do agente financeiro na lide -
Inocorrência de prescrição - Danos progressivos que fazem
o termo inicial do prazo prescricional ser postergado no
tempo - Desnecessidade de intervenção da União e da
Caixa Econômica Federal na lide, seja como assistente
simples ou litisconsorcial - Apólice securitária advinda de
mútuo hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro da
Habitação Apólice pública (ramo 66) - Como já pacificado
pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recursos repetitivos, a mera
circunstância da apólice possuir natureza pública não faz
presumir automático comprometimento do FCVS
Nos
autos não há prova produzida pela Caixa Econômica
Federal que comprove afetação do fundo Deslocamento
da competência para a Justiça Federal incabível -
Desnecessidade de chamamento ao processo da CDHU -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233868-58.2017.8.26.0000 - Voto no 38.051
4
Manutenção da decisão agravada - Recurso não conhecido
quanto
à
denunciação
da
lide
à
construtora,
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e
inversão do ônus da prova, uma vez que a matéria não foi
objeto da R. Decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.”
Seguindo orientação pacificada pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal no Tema 1.011, necessária reapreciação da matéria quanto
ao interesse da CEF em intervir no feito, com consequente remessa dos autos
à Justiça Federal.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em ação de indenização securitária pela qual
afastado interesse da CEF em intervir na lide, com consequente deslocamento
da competência para a Justiça Federal, pois não comprovado
comprometimento do FCVS.
Entretanto, não há como afastar, de plano, a integração da
CEF na lide, sem que seja determinada pelo MM. Juízo a quo sua
manifestação nos autos principais, observando a posição pacificada pelo
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário o 827.966, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com
repercussão geral, que reconheceu que é da Justiça Federal a competência
para análise do preenchimento dos requisitos legais que justifiquem o
ingresso da Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do Fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233868-58.2017.8.26.0000 - Voto no 38.051
5
Compensação de Variações Salariais FCVS, em causas em que se discute
contrato de seguro habitacional vinculado à apólice pública. Oportuno
mencionar as teses fixadas em referido julgado:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da
repercussão
geral,
deu
provimento
ao
recurso
extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR,
declarando a competência da Justiça Federal para
processar e julgar o feito em relação aos contratos
acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o
aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na
forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, devendo o
Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste
julgamento para que remeta, incontinenti, os autos
0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de
Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e
Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso.
Foram fixadas as seguintes teses: 1) "Considerando que, a
partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e
suas
alterações
posteriores,
MP
633/2013
e
Lei
13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do
FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos
em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento),
devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233868-58.2017.8.26.0000 - Voto no 38.051
6
análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do
interesse da CEF ou da União, caso haja provocação
nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e
respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2)
com sentença de mérito (na fase de conhecimento),
podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa
do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio
em que se encontre, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei
9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na
Justiça
Comum
Estadual
até
o
exaurimento
do
cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da
Justiça Federal a competência para o processamento e
julgamento das causas em que se discute contrato de
seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue
em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do
feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em
que a referida empresa pública federal ou a União, de
forma espontânea ou provocada, indique o interesse em
intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou
o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011".
Dessa forma, não pode subsistir a R. Decisão agravada que
indeferiu a intervenção da CEF na relação processual, uma vez que, acolhida
a tese fixada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, necessária sua
intimação nos autos principais para, querendo, ingressar na lide, o que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233868-58.2017.8.26.0000 - Voto no 38.051
7
caso positivo, determinará o deslocamento da competência para a Justiça
Federal.
Assim, impõe-se alteração do acórdão proferido por esta
Colenda Câmara, para reformar a R. Decisão agravada, para que a CEF seja
intimada a se manifestar nos autos principais.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, altero o acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, para o fim de dar parcial provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora